Tribunal: TJBA
Processo: 8060662-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060662-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE LUIZ PINHEIRO SANTOS Advogado(s): JESSICA SOUSA ARAUJO DE AZEVEDO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de litispendência/coisa julgada e reconheceu a possibilidade de implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET nos proventos do impetrante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à análise de coisa julgada entre o mandado de segurança atual e anterior. III. Razões de decidir 3. Não se constata a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada. O acórdão enfrentou diretamente a preliminar de litispendência/coisa julgada, afastando-a com base na ausência de identidade entre os objetos dos mandados de segurança. 4. Os embargos de declaração estão sendo utilizados como instrumento de rediscussão do mérito, o que é incabível nessa via recursal de fundamentação vinculada. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada. 2. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8060662-36.2024.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado JOSÉ LUIZ PINHEIRO SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2025. PRESIDENTE DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)